Tribunal: TJMT
Processo: 1052771-49.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052771-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOYANE JUCELI SIQUEIRA XAVIER - CPF: 043.170.821-52 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1052771-49.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1052771-49.2023.8.11.0001

Recorrente:
Soyane Juceli Siqueira Xavier.

Recorrido:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ITBI PAGO A MAIOR -

BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO AINDA NÃO REALIZADA NO MOMENTO DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme posicionamento jurisprudencial dominante, o ITBI não incide sobre a construção ainda não realizada pelo adquirente quando da aquisição do terreno. Inteligência das súmulas n.º 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal. Reembolso devido. Todavia, não havendo a comprovação de situação concreta que evidencie a existência de violação a direito da personalidade, é indevida a almejada reparação moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1052771-49.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1052771-49.2023.8.11.0001

Recorrente:
Soyane Juceli Siqueira Xavier.

Recorrido:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Soyane Juceli Siqueira Xavier.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

214300665
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

214300666
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
214300676
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1052771-49.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1052771-49.2023.8.11.0001

Recorrente:
Soyane Juceli Siqueira Xavier.

Recorrido:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Soyane Juceli Siqueira Xavier em face de
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
, objetivando a restituição da quantia de R$ 4.709,20 (quatro mil e setecentos e nove reais e vinte centavos), paga a título de ITBI a maior que o valor que entende devido.

Aduziu a recorrente, na petição inicial, que firmou contrato de compra e venda de terreno, bem como contrato de mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento, cujo valor de transferência da propriedade do terreno foi de R$ 18.742,87 (dezoito mil e setecentos e
quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Todavia,
ao gerar o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o município de Cuiabá-MT utilizou como base de cálculo o valor total da unidade habitacional, considerando edificação futura, defendendo não ser cabível que a base de cálculo do ITBI considere o valor de um bem que não ainda não existe.

Salienta, ademais, que a empresa recorrida efetuou o pagamento do montante devido a título de ITBI sem possibilitar que a recorrente impugnasse o valor cobrado e, posteriormente, cobrou-lhe o valor integral pago à municipalidade.

A construtora recorrida, ao contestar a demanda, sustentou que
“(...)
não há no contrato de compra e venda previsão alguma acerca da isenção de pagamento dos valores reclamados pela autora; pelo contrário, existe informação tratando da obrigatoriedade do seu pagamento”
, fazendo menção à cláusula 9.1 do contrato entabulado entre as partes, da qual, supostamente, consta o seguinte (contestação de Id. 214300656):

“9. ITBI E REGISTRO

9.1

Pagamento Parcelado:
É de sua responsabilidade o pagamento das seguintes despesas:

confecção da escritura pública; registro no Cartório de Registro de Imóveis; averbação referente à alienação fiduciária do imóvel e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Contudo, fica acordado, desde já, que a vendedora antecipará o pagamento de tais encargos, por ocasião da transmissão da propriedade do imóvel. Por tal motivo, você deverá restituí-la, quitando as 24 (vinte e quatro) prestações mensais de reembolso geradas.

Em caso de inadimplência das parcelas de reembolso, incidirão sobre essas parcelas as mesmas penalidades previstas para as demais”.

Diante disso, pugnou pela improcedência da demanda e, contra a sentença, insurge-se a autora.

Ab initio
, convém ressaltar que a sentença de primeiro grau está em dissonância com o entendimento jurisprudencial acerca do tema, uma vez que o ITBI deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular de compra e venda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1.
A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel objeto de transmissão. Art. 38 do CTN. O ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2. O correto é que o tributo seja calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia qualquer construção à época da celebração do instrumento particular
.

3. Além disso, no caso dos autos, consta a aprovação de projeto arquitetônico em data posterior à formalização da compra e venda do terreno, a corroborar com a tese ventilada na exordial. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70085335644 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 23/2/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/3/2022)”.

“
AGRAVO INTERNO - ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1034206-19.2020.8.11.0041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)”.

“
p{text-align: justify;} RECURSO INOMINADO Nº 1036548-21.2023.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁRECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁRECORRIDA: VANUZA BRANDAO BARBOSA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO – SÚMULAS 110 E 470 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que firmou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento com o valor transferência da propriedade do terreno de R$ 8.496,09 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e nove centavos). Contudo, ao gerar o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo o valor total da unidade habitacional, considerando edificação futura. Pleiteia “a devolução de parte do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI, uma vez que, in casu, a sua incidência não se operou apenas sobre o valor do terreno adquirido, mas sim sobre a construção da unidade autônoma”. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, considerando “que o contrato estabelece “compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada”, compreende-se que a transmissão de propriedade de imóvel abrange apenas o terreno, de modo que a edificação há de ser efetuada às expensas do adquirente do terreno.”3. No caso dos autos, verifica-se que objeto do contrato firmado entre a parte Autora, a Construtora e a Caixa, compreende a compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento, ou seja, com relação à imobiliária foi firmado um contrato de compra e venda de terreno. De outro lado, foi firmado um contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal. Assim, embora sejam consignados em um único instrumento contratual, tratam-se de negócios jurídicos distintos, que possuem natureza, objeto e partes diversas.4. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. 5. Súmula 110 do STF – “O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno”.6. Súmula 470 do STF – “O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda”.7. Portanto, a sentença proferida nos autos está em consonância com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o ITBI deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular.7. Nesse sentido:“AGRAVO INTERNO –- ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1034206-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel objeto de transmissão. Art. 38 do CTN. O ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF. 2. O correto é que o tributo seja calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia qualquer construção à época da celebração do instrumento particular. 3. Além disso, no caso dos autos, consta a aprovação de projeto arquitetônico em data posterior à formalização da compra e venda do terreno, a corroborar com a tese ventilada na exordial.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085335644 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036548-21.2023.8.11.0001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)”.

No mesmo sentido, são as súmulas n.º 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Súmula 110 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno”.

“Súmula 470 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda”.

No caso dos autos, a recorrente firmou contrato de compra e venda, bem como de mútuo, respectivamente com a construtora recorrida e com a Caixa (Id. 214300199), cujo objeto compreende a compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento.

Desse modo, com relação à construtora, foi firmado um contrato de compra e venda de terreno. De outro lado, entabulado um contrato de mútuo com a Caixa.

Assim, embora estejam consignados em um único instrumento contratual, tratam-se de negócios jurídicos distintos, que possuem natureza, objeto e partes diversas.

Logo, não há que se falar em utilização do valor do contrato de mútuo como base de cálculo do ITBI.

Outrossim, em que pese a alegação feita pela recorrida no sentido de que
“(...)
não há no contrato de compra e venda previsão alguma acerca da isenção de pagamento dos valores reclamados pela autora; pelo contrário, existe informação tratando da obrigatoriedade do seu pagamento”
, fazendo menção à cláusula 9.1 do contrato entabulado entre as partes, da qual, supostamente, consta que
”(...)

a vendedora antecipará o pagamento de tais encargos, por ocasião da transmissão da propriedade do imóvel. Por tal motivo, você deverá restituí-la, quitando as 24 (vinte e quatro) prestações mensais de reembolso geradas”
, tal cláusula não existe no contrato firmado entre as partes, não sendo possível identificar, nos contratos inseridos nos Id ́s. 214300199 e 214300658, nenhuma cláusula semelhante.

Ou seja, a recorrida não estava autorizada, pelo contrato, a antecipar o pagamento do ITBI e cobrar, posteriormente, a recorrente.

Sendo assim, deve arcar com a restituição da quantia paga a maior pela autora.

Por outro lado, não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso.

Isso porque, o reconhecimento da existência de falha na prestação de serviço, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral, por não se tratar de hipótese de dano moral
“in re ipsa”
. A cobrança a maior a título de ITBI representa falha na prestação de serviço, de modo que responde a empresa recorrida pelo erro de cobrança, com a restituição dos valores cobrados a maior.

No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade, pois configura a dor, o sofrimento, a angústia ou a sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.

Não havendo a comprovação de situação concreta que evidencie a existência de violação a direito da personalidade, é indevida a almejada reparação moral.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COBRANÇA A MAIOR DE ITBI – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”. A cobrança a maior a título de ITBI representa falha na prestação do serviço, de modo que responde o ente público pelo erro de cobrança, com a restituição dos valores cobrados a maior. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado. Não havendo a comprovação de reclamação administrativa ou situação concreta que evidencie a existência de violação a direito da personalidade, de rigor a exclusão da indenização por dano moral fixada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 80100676020158110039 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/10/2021)”
.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para REFORMAR a sentença de origem e
CONDENAR
a empresa recorrida a restituir à parte autora a quantia paga a maior a título de ITBI, devendo ser considerado o valor do terreno para a base de cálculo do imposto, com o acréscimo da taxa de averbação, corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), a partir do desembolso, respeitando o teto do juizado especial.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024